Tribunal: TJDFT
Processo: 0008072-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008072-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 65360056, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor da substituída MARIA DA PENA BARBOSA RAMOS BARBALHO. No ID 66093286, o Distrito Federal não se opôs ao pedido. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos servidores MARIA DAS DORES GALVAO, MARIA DAS DORES SILVA FERRAO, MARIA DA SALETTE SANTOS DE ARAUJO SILVA, MARIA DA PENHA SILVA, sucessores de MARIA DA SILVA BRAZ (VIVIANE DA SILVA BRAZ WILLIAMS, IBRAIM BRAZ, VIVIAN DA SILVA BRAZ e VIRGINIA DA SILVA BRAZ), MARIA DA SILVA, MARIA DALVA GONCALVES OLIVERIRA e MARIA DALVA RIBEIRO SOARES (ID: 44864101, 12670872, 38847325, 57815312 e 64716827). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 44864101). O feito foi extinto em relação à servidora MARIA DAMIANA SANTANA, ante a constatação de coisa julgada (ID:47486242). Pre Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento do requisitório oriundo desta execução, referente à substituída MARIA DA PENA BARBOSA RAMOS BARBALHO. Brasília, 6 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR